Tribunal: TJDFT
Processo: 0011311-56.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011311-56.2013.8.07.0003 RECORRENTE: VICTOR EMANUEL BORGES CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. QUADRILHA OU ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. INCREMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. 1. Réus condenados por integrarem uma quadrilha/associação criminosa que se uniu para, sistematicamente, cometer crimes de estelionato, vendendo, de forma ilícita e com uso de documentos falsificados, becos localizados em Ceilândia/DF. 2. O acervo documental dos autos, somado aos demais elementos de prova coligidos em juízo, entre eles a palavra de testemunhas, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 3. O pedido de absolvição mostra-se inviável se a materialidade e autoria delitivas restaram fartamente comprovadas. 4. Mantém-se o acréscimo da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito se a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. 5. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, contudo a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido da possibilidade de aplicação, como regra, da fração 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 6. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 24/04/2014). 7. Considerando o quantum da pena imposta, imperioso fixar os regimes iniciais fechado e semiabertos para início do cumprimento da pena, mormente quando duas ou três circunstâncias judiciais do artigo 59 foram consideradas negativas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal e à Súmula 523 do STF, pleiteando o reconhecimento de inépcia da denúncia no crime de associação criminosa e a sua nulidade, pois a conduta não foi minimamente individualizada, o que prejudica o exercício da defesa. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STF; b) artigo 171, 29 e 14, inciso II, todos do Código Penal, buscando a absolvição pelo crime de estelionato, em relação ao segundo fato, por inexistência de provas de que ele sabia que os lotes eram vendidos com documentação falta ou mediante qualquer meio ardil ou fraudulento, e tampouco de que ele tenha sido beneficiado com a quantia paga. Aduz que a indicação de uma pessoa à ex-esposa não constitui vínculo associativo para a prática do crime; c) artigo 288 do CP, sob o argumento de que não tinha conhecimento da prática ilícita cometida pelas corrés e tampouco concorreu para que elas praticassem os delitos em prejuízo de terceiros. Sustentam que seria ônus da acusação provar que ele tinha conhecimento da origem ilícita do dinheiro. Assevera, ainda, que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem depositado em sua conta por sua ex-esposa, devendo, por isso, ser absolvido do crime de estelionato; d) artigo 266 do CPP, afirmando que o seu reconhecimento foi apenas por fotografia, tornando a prova ilegítima e inapta para uma condenação criminal; e) artigo 59 do CP, pleiteando o redimensionamento da pena por ter sido a valoração negativa das moduladoras teratológica, e a aplicação da fração de redução pela tentativa, seu patamar máximo (2/3), porque nos delitos narrados esteve distante da consumação do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 41 e 395, ambos do CPP, pois a turma julgadora apreciar a questão concluiu que “Com relação à alegada ocorrência de inépcia da denúncia quanto ao delito de associação criminosa, verifica-se que a referida tese não foi apresentada no momento processual oportuno, qual seja, em sede de recurso de apelação. Trata-se, portanto, de indevida inovação recursal, violadora do princípio do duplo grau de jurisdição. Inviável, assim, a sua apreciação neste momento” (ID 27748729). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 211 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,11/3/2021). De igual modo, o recuso não deve ser admitido quanto à violação à Súmula 523 do STF, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1660077/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à alegada ofensa aos artigos 171, 29 e 14, inciso II, 288 e 59, todos do Código Penal e 266 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, nesses pontos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMTIO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003